Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700277-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALYSON JHONES SOUSA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante Agravo de Instrumento interposto por WALYSON JHONES SOUSA SOARES, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a agravante o imediato fornecimento um PARECER NEUROLÓGICO E EXAMES FUNCIONAL (ELETROENCEFALOGRAMA). Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter indicação médica para realização do exame médico, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em sua designação, apesar de a Defensoria Pública haver expedido ofício nesse sentido em 18/02/2020. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a EXAME FUNCIONAL (ELETROENCEFALOGRAMA) E PARECER NEUROLÓGICO. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não há nos autos documento que comprove a urgência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência, o que demonstra que a parte autora pode aguardar a sentença de mérito serm risco a sua saúde. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aliás, no laudo médico que instrui a exordial está explícito que o quadro do requerente é estável e não há estrita necessidade de transferência. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, os fatos narrados na inicial indicam que o quadro do requerente é estável e não há estrita necessidade de transferência. Além do mais, e no que se refere ao exame médico, a omissão quanto à realização dos exames da parte autora não autoriza que outros em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique o paciente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas significa que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma intervenção judicial tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o ora agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator